Tribunal: STF
Processo: RHC 135118
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - A verificação sobre a ilegalidade da medida de busca e apreensão do paciente, deferida pela autoridade judiciária aos descendentes, demandaria profunda incursão no conjunto fático-probatório, notadamente de natureza médico-pericial, o que é inviável na via do habeas corpus, conforme a jurisprudência desta Corte Suprema.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.